Tribunal: TJMT
Processo: 1020929-20.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020929-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), OTAVIO CORREIA DO PRADO - CPF: 011.623.571-34 (AGRAVANTE), WALDIR CANDIDO CASTILHO - CPF: 217.007.451-15 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1020929-20.2024.8.11.0000 – Vila Rica

Agravante:
Otavio Correia do Prado

Agravado:
Waldir Candido Castilho

E M E N T A

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – EXTINÇÃO DE OFÍCIO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR AFETA AO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE ANTE A IMPUGNAÇÃO OPOSTA – IMPUGNAÇÃO QUE DEVE SER ACOLHIDA PARCIALMENTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – TEMA 1.076 DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 505, do CPC.

No caso, após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, defendendo a existência de excesso de execução quanto à custas processuais e honorários advocatícios, o magistrado, de ofício, extinguiu a obrigação de pagar quanto a esse tema, o que não é admitido, ante a ocorrência de preclusão pro judicato, devendo a referida impugnação ser acolhida parcialmente.

Sendo acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, deverá ser fixado honorário advocatício em prol do advogado de executado, nos termos do art. 85, §§2º e 4º, inc. III, do CPC. Precedentes do STJ.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Inteligência do tema 1076 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1020929-20.2024.8.11.0000 – Vila Rica

Agravante:
Otavio Correia do Prado

Agravado:
Waldir Candido Castilho

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Otavio Correia do Prado
,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que nos autos do cumprimento provisório de sentença requerido por Waldir Candido Castilho, após a apresentação de impugnação pelo executado, extinguiu, de ofício, o feito em relação à obrigação de pagar, contudo, rejeitou a impugnação apresentada, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse da área litigiosa em favor do exequente, bem como a intimação das partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformado, o agravante sustenta que
extinguir o feito em relação à obrigação de pagar, o magistrado claramente acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, razão pela qual não poderia rejeitá-la. Segue sustentando, que o acolhimento da impugnação, mesmo que parcialmente, impõe a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Tema 410 do STJ. Firme no seu propósito, alega que o condutor do feito não pode extinguir o feito em relação à obrigação de pagar
, sem acolher a impugnação apresentada, face a ocorrência de preclusão
pro judicato
.
Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 230942654).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 236813682), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1020929-20.2024.8.11.0000 – Vila Rica

Agravante:
Otavio Correia do Prado

Agravado:
Waldir Candido Castilho

V O T O

Cinge-se dos autos que Valdir Candido Castilho moveu ação de manutenção de posse em desfavor de
Otavio Correia do Prado
, tendo o MM. Juiz julgado procedente a demanda para determinar a sua manutenção na posse da área de 583 (quinhentos e oitenta e três) hectares em questão, nos limites descritos no laudo pericial, devendo o réu desocupar o referido imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, condenando-o ao pagamento de perdas e danos pelo uso indevido do bem, no período de 25.09.2006 até a sua desocupação, acrescido dos consectários legais, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, bem como o condenou o autor pagamento de R$ 278.280,00 (duzentos e setenta e oito mil e duzentos e oitenta reais) para o réu, também acrescido dos consectários legais, a título de benfeitorias realizadas sobre o imóvel objeto da lide, que por sua vez foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 143515244 – autos de origem).

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (RAC n. 0001712-22.2005.8.11.0049), que foi desprovido por esse Tribunal (id. 143515245 – autos de origem).

Diante disso, o autor requereu cumprimento provisório de sentença, visando a sua reintegração na área objeto da demanda, bem como o recebimento de R$ 213.866,55 (duzentos e treze mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a título de custas processuais, acrescido de juros e correção monetária e de R$ 419.867,80 (quatrocentos e dezenove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos) pela verba honorária sucumbencial, também acrescido dos consectários legais.

O condutor do feito recebeu a inicial,
determinando a intimação do executado para desocupar a área objeto do litígio, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e cumprimento forçado da decisão, bem como para cumprir a obrigação de pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, com a advertência das sanções previstas no art. 523, do CPC (id. 143610820 – autos de origem).

Devidamente intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 149090601 – autos de origem), defendendo o direito de retenção do bem ate o recebimento das benfeitorias realizadas, a ausência de caução apta a ensejar o cumprimento provisório do
decisum
, além da existência de excesso de execução quanto a obrigação de pagar e a iliquidez do valor da causa, pugnando pela concessão de efeito suspensivo.

Diante disso, o douto magistrado
a quo
, extinguiu, de ofício, o feito em relação à obrigação de pagar, contudo, rejeitou a impugnação apresentada, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse da área litigiosa em favor do exequente, bem como a intimação das partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (id. 156240270 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que o magistrado, ao
extinguir o feito em relação à obrigação de pagar, claramente acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, razão pela qual não poderia rejeitá-la.

Segue sustentando, que o acolhimento da impugnação, mesmo que parcialmente, impõe a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Tema 410 do STJ.

Firme no seu propósito, alega que o condutor do feito não pode extinguir o feito em relação à obrigação de pagar
, sem acolher a impugnação apresentada, face a ocorrência de preclusão
pro judicato
.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

In casu
,
in casu
, d
urante a marcha processual do cumprimento provisório de sentença, o condutor do feito
determinou a intimação do executado, ora agravante, para desocupar a área objeto do litígio, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e cumprimento forçado da decisão, bem como para cumprir a obrigação de pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, com a advertência das sanções previstas no art. 523, do CPC (id. 143610820 – autos de origem)

Entretanto, após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelo executado, ora recorrente, o MM. Juiz
reformou parcialmente a decisão anteriormente proferida, para extinguir o feito em relação a obrigação de pagar afeta ao ônus sucumbencial
(id. 156240270 – autos de origem)

Ora, com o devido respeito, é cediço que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Assim, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Dessa forma, resta preclusa a possibilidade de rediscussão na mesma instância, ainda que pelo condutor do feito, quiçá para extinguir a obrigação de pagar, de ofício, após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, diga-se de passagem, consoante visto na espécie.

É a regra do art. 505,
caput
, do CPC:
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...]”
.

A lição de Nelson Nery Junior esclarece que a preclusão pode ocorrer para todos os sujeitos do processo, inclusive ao juiz,
in litteris
:

“Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida
. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato...”
. (Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010 – negritei)

Visto isso, na hipótese em voga, resta evidente que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto ao redefinir a questão, uma vez que já existia nos autos, repiso, o deferimento do pedido do exequente, ora agravado, de determinação da obrigação de pagar, que somente poderia ser revista na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença.

Deste entendimento não destoa à jurisprudência, confira,
verbis
:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE ALTERA VERBA HONORÁRIA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO
– ART.471, CPC – RECURSO PROVIDO.

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 471, do CPC
.”
(TJMT, RAI n. 167.163/2015, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.03.2016 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LICITUDE DE PROVA. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL.

[...]

2.
Ao agir assim, o magistrado violou os arts. 471, 473 e 512 do CPC, que vedam a rediscussão de matérias já apreciadas (preclusão pro judicato) e que determinam que o julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a sentença ou decisão recorrida
[...]”
. (STJ, AgRg no REsp n. 1335371/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.10.2012 – negritei).

À vista disso, basta uma simples leitura da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, ora agravante, para se verificar que o mesmo defendeu a existência de excesso de execução quanto à obrigação de pagar, motivo pelo qual sendo acolhida a tese pelo condutor do feito, este deveria acolher parcialmente a referida impugnação e não alterar de ofício o
decisum
anterior, mormente pelo fato de ter ocorrido na mesma decisão que rejeitou a peça de defesa, diga-se de passagem.

Dessa forma, sendo reconhecido a existência de exesso de execução no caso em voga, tanto que houve a extinção da obrigação de pagar pelo d. magistrado, reafirmo, é de clareza solar a procedência parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como a necessidade de se arbitrar honorários advocatícios ao advogado do executado, ora agravante, senão vejamos,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS)
. 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1
.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, 4º, do CPC
.

2. Recurso especial provido”.
(STJ, REsp n. 1.134.186/RS, Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.08.2011 – negritei e grifei).

À vista disso, sendo acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, deverá ser fixado honorário advocatício, consoante visto na espécie, motivo pelo qual a r. decisão deve ser reformada neste ponto.

Não obstante, no tocante a fixação dos honorários advocatícios, deve ser observado o quanto decidido pelo c. STJ, em sede de recurso repetitivo, ao julgar o Recurso Especial n. 1.850.512/SP (Tema 1.076), que restou assim ementado,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico ‘inestimável’, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir ‘valor inestimável’ com ‘valor elevado’.

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: ‘A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC’.

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que ‘esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra’. Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC (‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’).

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da ‘Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro’ (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, ‘nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão’. Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24.
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”
.
(Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022 – negritei e grifei).

Como visto, a
Corte Especial d
o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo,
firmou orientação no sentido que
“i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

Logo e sem maior delonga, a verba honorária sucumbencial a ser fixada no caso vertente deve estar alinhada ao Tema 1.076 do STJ.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte, para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, no sentido de
extinguir o feito em relação à obrigação de pagar afeta ao ônus sucumbencial, devendo o exequente ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a extinção da obrigação de pagar.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024